Tribunal: STF
Processo: Rcl 38876
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de recurso de agravo interposto contra a decisão que julgou procedente a presente Reclamação tão somente para determinar a suspensão da tramitação do Processo 0037256-35.2016.4.01.3400, em curso na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal.
    A União alega, em síntese, que (a) “a jurisprudência de ambas as Turmas desse STF tem se orientado no sentido de se acolher os pleitos da União em reclamações semelhantes, não só para determinar a mera suspensão do processo de origem até que sobrevenha decisão dessa Suprema Corte na ADI 4.822 ou nos Temas 966 e 976 da Repercussão Geral, mas também para que, a par da suspensão do processo, seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada” (doc. 14, fl. 5); (b) na linha do entendimento predominante nesta SUPREMA CORTE “é imprescindível que se defira o pedido feito na inicial de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, uma vez que, havendo tão somente a suspensão do trâmite do processo de origem, como mera consequência da determinação geral da suspensão nacional dos processos em que se discute questão análoga nas respectivas origens, a decisão reclamada continuará a produzir efeitos, possibilitando percepção de benefício remuneratório por magistrado federal, sob fundamento de isonomia e/ou simetria com o Ministério Público, em clara afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 37” (doc. 14, fl. 7);  e (c) “o processo em que proferido o ato reclamado se encontra sobrestado, conforme determinado pela decisão agravada, além do que cogitar eventual interposição de recurso seria desconsiderar a suspensão nacional prevista no art. 1035, § 5º do CPC, determinada pelo Relator dos Temas 966 e 976 da Repercussão Geral, razão pela qual inexiste qualquer outro meio processual, salvo o ajuizamento da presente reclamação, para que se suspenda os efeitos da decisão reclamada até sobrevenha decisão dessa Suprema Corte na ADI 4.822 ou nos Temas 966 e 976 da Repercussão Geral” (doc. 14, fl. 8). 
    Requer, ao final, “seja parcialmente reconsiderada a decisão agravada, conforme autoriza o art. 1.021 do Código de Processo Civil, para que – a par da suspensão da tramitação do processo na origem até que sobrevenha decisão desta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.822 ou nos Temas 966 e 976 da Repercussão Geral – seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada” (doc. 14, fl. 12). 
    É o breve relato do necessário. Decido.
    Busca-se, por meio deste agravo interno, seja sanada suposta omissão na decisão agravada, em razão da alegada ausência de manifestação quanto ao pedido de suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal, no Processo 0037256-35.2016.4.01.3400.
    Presente esse contexto, observo que o Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Assim, em nome do princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecer deste recurso de agravo como embargos declaratórios.
    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. Inexiste a alegada omissão a ser suprida, uma vez que a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas é decorrência lógica da determinação de suspensão do processamento da ação em que proferida tais decisões.
    Por todo o exposto, recebo o recurso de agravo como embargos declaratórios e, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO os referidos embargos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente